Tribunal: CARF
Processo: 10167.001254/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/10/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/GM no 342, de 16/08/2006.
O valor da multa graduada aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j, 292, III e IV, e 373 do RPS.
PAF. MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001254/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/10/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/GM no 342, de 16/08/2006.
O valor da multa graduada aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102
da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, “j”, 292, III e IV, e 373 do RPS.
PAF. MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO. VEDAÇÃO
AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco
quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001254/2007-81
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001254/2007-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 46.277,68, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de exibir documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, ou tê-los apresentado sem as formalidades legais exigidas, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no
3.048/99, restando agravada por obstar a fiscalização, nos termos do art. 290, IV e V, e 292, III e
IV do RPS, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 35.924.033-0, constante
dos autos (fls. 143/148).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-22.056, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 258/262):
Trata-se de Auto de Infração - AI no 35.924.033-0, lavrado pela fiscalização da
Delegacia da Receita Previdenciária de Goiânia - GO, contra a empresa em epígrafe,
consolidado em 25/10/2006, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei no
8.212, de 24.07.91, art. 33, §§ 2o e 3o, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo
único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF 09325107D00,
de 07/08/2006, MPFC 09325107C01, de 29 de agosto de 2006 e MPFC 09325107C02,
de 28/09/2006, com ciência peio agente passivo, respectivamente em 14/08/06,
01/09/2006 e 04/10/06, às fls. 10, 13 e 15.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 6/9, a Empresa Interbele Distribuidora de Cosmético
Ltda. deixou de apresentar aos auditores fiscais os documentos solicitados no TIAD
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, datado de 14/08/2006.
Informa que, em ação fiscal anterior, foram lavrados os seguintes autos de infração: AI:
No 32.799.953-3, lavrado em 21/12/2004, com decisão definitiva em 20/07/2005.
No 32.799.954-1, lavrado cm 12/12/2004, com decisão definitiva em 20/07/2005.
Relata que, a sociedade empresária, no primeiro momento, apresentou os documentos a
que foi intimada. Todavia, ao ser solicitada a fornecer cópias dos documentos de
interesse da auditoria, negou-se a fornecê-las. E, em momento posterior, em retorno dos
auditores, os documentos haviam sido recolhidos e não mais foram apresentados.
Acrescenta que houve consulta por parte da autuada quanto à legalidade de diligência
abrangendo período que já fora objeto de ação fiscal anterior. Referida consulta foi
respondida em 13/09/2006, informando, de acordo com a legislação de regência, não
haver qualquer restrição ou limite na implementação/execução de procedimentos fiscais
próximos ou seguidos num mesmo contribuinte, pertinentes a avaliação de documentos
e/ou períodos já fiscalizados.
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de R$
11.569,42, conforme disposto na Lei no 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99, art. 283, inc. II, alínea "j" e art. 373, elevada em 2(duas) vezes, pelo
agravante do art. 292, V (reincidência) e em 2 (duas) vezes pelo agravante do art.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001254/2007-81

292 IV do RPS (obstado a ação da fiscalização), totalizando o valor de R$ 46.277,68
(quarenta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Valores
atualizados, a partir de 10 de agosto de 2006, pela Portaria MPS no 342, de 16/08/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
A defendente apresentou impugnação tempestiva em 17/11/2006 (fls.73/77), afirmando
já ter havido fiscalização anterior realizada no ano de 2004, quando a recorrente
apresentou os documentos solicitados pela fiscalização. E que não concorda com a
determinação de entrega de cópias de documentos de período já fiscalizado, entendendo
que a fiscalização já teve acesso às referidas cópias quando da ação fiscal anterior. Que
este auto de infração refere-se a contribuições previdenciárias já devidamente lançadas e
transitadas em julgado, não havendo, por parte da recorrente, obstáculo à ação fiscal.
Acrescenta ainda ter a multa aplicada caráter confiscatório.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 21/09/2007 (fls. 265), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 15/10/2007, recurso voluntário (fls. 265/273), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados
por meio dos seguintes tópicos:
I – DAS QUESTÕES PRELIMINARES
I.1 – DO DEPÓSITO RECURSAL
II – DO ANTERIOR LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
III – DO NÃO OBSTÁCULO À AÇÃO FISCAL
IV – DA MULTA APLICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO
Requer, ao final, seja anulada a autuação, por estar a mesma eivada de vícios
formais.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001254/2007-81

Preliminares
Considerando que a questão da realização do depósito já restou superada, ao teor
da Súmula Vinculante n° 21 do STF, não sendo mais cabível sua exigência para seguimento e
admissibilidade recursal, nada a prover no particular.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de apresentação dos
documentos requisitados pela fiscalização:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve a
penalidade apurada, por falta de apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização ao
teor do TIAD de 14/08/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, no sentido da exclusão da multa agravada aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 258/262) e aliado às informações contidas na
autuação (fls. 143/148), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, e à mingua de comprovação
em contrário, restou inconteste a ocorrência de embaraço à fiscalização que culminou com o
agravamento da multa aplicada – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
260/262), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A realização de uma nova ação fiscal em relação a período já objeto de anterior
fiscalização não revela qualquer ato ilegal, pois é licito à administração rever seus atos,
e corrigi-los, se ilegítimos, possuindo inclusive caráter de higidez. Sendo que a própria
impetrante não demonstrar em nenhum momento a ilegalidade da conduta, que, no caso,
teve corno finalidade atender a solicitação feita pelo Departamento de Policia Federal
Superintendência Regional em Goiás, em razão dos autos protocolizados sob o no
08295.012390/2006-16 naquele órgão.
Outrossim, a lavratura efetuada nesta autuação possui fato e fundamento inconfundíveis
com os anteriormente lançados, o que descaracteriza qualquer desvio de finalidade ou
afronta à lei.
Desse modo, no que concerne à autuação efetuada neste lançamento, conforme art. 33,
§§ 2o e 3o da Lei no 8.212, de 24.07.91, combinado com os arts. 232 e 233, parágrafo
único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99, constitui obrigação acessória apresentar os documentos que contenham as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do INSS ou da RFB, na
forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Sendo que constituíram circunstâncias agravantes desta infração, tendo-se elevado o
valor da multa e 2 (duas) vezes, ter o infrator obstado a ação da fiscalização e em mais
2(duas) vezes, ter incorrido cm reincidência (art. 290, incisos IV e V do RPS,
respectivamente).
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por urna
mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar
irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da
data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior (nova redação dada
pelo Decreto 6.032 de 01.02.2007, que alterou o artigo 290, parágrafo único, do RPS).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001254/2007-81

A reincidência pode ser especifica ou genérica. Será especifica quando o autuado
infringir o mesmo dispositivo legal, e genérica quando infringir dispositivo legal
diverso.
Desse modo ficou caracterizada a ocorrência de infração genérica por terem sido
emitidos os seguintes Autos de Infração - Al anteriores: No 32.799.953-3, lavrado em
21/12/2004, com decisão definitiva em 20/07/2005 e No 32.799.954-1, lavrado cm
12/12/2004, com decisão definitiva em 20/07/2005.
Observa-se que, na concorrência de agravante de reincidência com quaisquer dos
demais contidos no artigo 290 do RPS (incisos I a IV), ambos serão aplicados
distintamente sobre o valor autuado.
Nesse contexto, impende destacar que o CTN (art.200) define embaraço fiscalização
como a conduta praticada com o intuito de obstaculizar o exercício legal da atividade de
fiscalização, realizada por auditor-fiscal no exercício regular da competência que lhe foi
atribuída pela legislação tributária em vigor, seja ela tipificada ou não corno crime ou
contravenção.
Logo, embaraço é toda ação ou omissão deliberadamente praticada com o fim de
impedir, ou mesmo dificultar, o exercício normal da atividade de fiscalização, não se
exigindo, para sua caracterização, que a conduta praticada configure, também, ilícito
penal. Constitui, desse modo, embaraço à fiscalização a recusa, sem justificado motivo,
à exibição de livros, documentos e dados, inclusive os mantidos em arquivos digitais,
necessários à verificação dos fatos geradores identificados no MPF, quando
regularmente solicitados em TIAD, bem como a recusa, sem justificado motivo, à
prestação de informações sobre bens, negócios ou atividades solicitadas em TIAD,
concernentes às verificações discriminadas no MPF.
Portanto, quando a sociedade empresária, no primeiro momento, apresenta os
documentos a que foi intimada, porém, em momento posterior, após resposta de
consulta efetuada, passa a negar a solicitação feita para o fornecimento de cópias dos
mesmos, recolhendo os documentos e não mais os apresentando à fiscalização,
evidencia-se o propósito de obstaculizar a ação fiscal em andamento. 0 que enseja o
agravante de obstar a ação fiscal (art. 290, IV, do RPS).
Estando em consonância com as diretrizes legais a situação fático-jurídica apresentada
nesta autuação.
Quanto à multa devida no caso desta infração à legislação previdenciária, conforme
determinada na Lei no 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alínea "j",
art. 290 e art. 373, convém esclarecer que referida multa é penalidade imposta pela
legislação, decorrente do não cumprimento de algum dever ou obrigação por parte do
agente passivo, a qual busca punir o contribuinte faltoso com suas obrigações. Ressalte-
se que o próprio CTN definiu o fato gerador da multa como o não pagamento do tributo
ou o descumprimento de qualquer dever instrumental tributário ("obrigação acessória" -
§ 2°, do art. 113). Desse modo, a sanção legal tem por finalidade prevenir condutas que
possam vulnerar a igualdade entre os contribuintes ou lesionar o interesse público. Não
havendo que se falar em inconstitucionalidade, nem ofensa a princípios constitucionais,
em referido dispositivo.
Cabe salientar que, a penalidade aqui aplicada foi motivada pelo descumprimento
da obrigação prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, consistente na falta de
apresentação, como lhe competia, dos documentos solicitados pela fiscalização ao teor do TIAD
de 14/08/2006, tendo a Recorrente obstado a ação fiscal em mais de duas vezes e em
reincidência, o que ensejou o agravamento da multa aplicada – nos termos do art. 283, II, “j” do
RPS, atualizada pela Portaria MPS/MG no 342, de 16/08/2006 – com base nos arts. 290, IV e V,
e 292, III e IV do RPS, urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.650 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001254/2007-81

Por fim, no tocante a multa aplicada, a despeito das alegações recursais e
ressaltando o acerto da decisão de piso, a cláusula de não confisco está prevista na CF/88 e, para
se concluir pela existência de sanção confiscatória, seria necessário declarar a
inconstitucionalidade do texto legal de regência, cuja competência é exclusiva do Poder
Judiciário. Como sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre violação a
princípios constitucionais ou inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já
sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação dos
documentos requisitados pela fiscalização, correta é a manutenção da penalidade aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital